Tribunal: TJPA
Processo: 0004711-62.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004711-62.2020.8.14.0008

APELANTE: DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA. LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ART. 563 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR ELEMENTOS EXTERNOS. SÚMULA 593 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Daniel Moreira de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da suposta leitura da denúncia às testemunhas de acusação; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura da denúncia às testemunhas, embora não seja a técnica mais adequada de inquirição, não acarreta nulidade automática da audiência, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

4. No caso, a defesa esteve presente ao ato, exerceu o contraditório e não demonstrou que os depoimentos tenham sido artificialmente induzidos ou reduzidos à mera reprodução da narrativa acusatória.

5. A condenação encontra suporte no depoimento especial da vítima, colhido judicialmente, com gravação audiovisual e observância da Lei nº 13.431/2017, bem como em elementos externos de corroboração extraídos da prova testemunhal.

6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

7. A vulnerabilidade etária da vítima restou demonstrada, e o crime de estupro de vulnerável configura-se com a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, nos termos do art. 217-A do CP e da Súmula 593/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A leitura da denúncia às testemunhas não gera nulidade automática da audiência quando ausente demonstração concreta de prejuízo. 2. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância quando coerente e corroborada por elementos externos. 3. O estupro de vulnerável configura-se com a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, conforme art. 217-A do CP e Súmula 593/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; CPP, arts. 155, 386, VII, 405, §1º, e 563; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 1.277.781/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., J. 17/05/2018, DJe 23/05/2018; STJ, AgRg no HC nº 1.046.509/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., J. 22/04/2026, DJEN 27/04/2026; TJPA, AP nº 0002705-30.2017.8.14.0124, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª T., J. 15/01/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
(ID 33118341), que julgou
procedente
a
pretensão punitiva estatal
para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
, à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, assegurado o
direito de recorrer em liberdade
.

Consta da
denúncia
(ID 33118286) que, no dia
30 de setembro de 2019
, por volta de 08h30min, em uma residência localizada no Ramal do Nego, Ilha Trambioca, no município de
Barcarena/PA
, o denunciado teria praticado
ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra pessoa vulnerável
, então com
11 anos de idade
. A peça acusatória atribuiu ao denunciado a prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
, amparando-se nos
elementos colhidos
na
fase investigativa
e no
depoimento especial produzido nos autos
.

Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a
produção antecipada de prova
, com a realização do
depoimento especial da vítima
, na forma da
Lei nº 13.431/2017
. O pedido foi
deferido
pelo juízo de origem, que determinou a
tramitação em segredo de justiça
, a
preservação
da
intimidade da vítima
e a
adoção do rito da produção cautelar antecipada de prova
, com
observância do contraditório
.

O depoimento especial foi realizado em
18 de janeiro de 2023
, na modalidade sem dano, por intermédio do setor psicossocial da Comarca, com
gravação audiovisual
, nos termos da
Lei nº 13.431/2017
e do
art. 405, §1º, do Código de Processo Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
14 de fevereiro de 2023
(ID 33118287), por preencher os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal
, determinando-se a
citação
do acusado para apresentação de
resposta escrita
.

Regularmente processado o feito, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública Estadual. Encerrada a fase do art
. 397 do Código de Processo Penal
, foi designada audiência de instrução e julgamento. Na instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa, além de realizado o interrogatório do réu, que negou os fatos imputados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, sustentando a suficiência da prova produzida em contraditório, especialmente a partir do depoimento especial da vítima e dos depoimentos prestados em juízo. A defesa, por sua vez, suscitou preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que teria havido leitura da denúncia às testemunhas de acusação antes de suas oitivas, e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Sobreveio
sentença condenatória
, na qual o magistrado de origem concluiu pela comprovação da materialidade e da autoria delitivas, reconhecendo que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório seria suficiente para amparar a condenação do réu pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
. A pena foi fixada no mínimo legal, em
8 (oito) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, sendo
concedido ao réu
o
direito de apelar em liberdade
.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 33118349), no qual requer,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
, sob o argumento de que
a leitura da denúncia às testemunhas teria comprometido a espontaneidade da prova oral
. No mérito, pleiteia a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas
, com fundamento no
princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(ID 33118353), o
Ministério Público de 1º grau
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância revisora, a
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, ofertou parecer (ID 35524466), manifestando-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente
recurso de apelação
.

Como relatado, a defesa de
Daniel Moreira de Oliveira
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pretende,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
, ao argumento de que teria havido
leitura da denúncia às testemunhas de acusação antes de suas oitivas
, o que, segundo sustenta, teria
comprometido
a
espontaneidade da prova oral
.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sustentando
insuficiência probatória
para
manutenção da condenação
.

As pretensões defensivas, contudo,
não merecem acolhimento
.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A defesa sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que
o Ministério Público teria realizado a leitura da denúncia às testemunhas de acusação
, circunstância que, em sua compreensão, teria
contaminado
a
espontaneidade dos depoimentos
.

A preliminar não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre observar que o processo penal brasileiro adota, em matéria de nulidades, o
princípio do
pas de nullité sans grief
, expressamente consagrado
no art. 563 do Código de Processo Penal
, segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Assim, ainda que determinada técnica de inquirição não se revele a mais adequada à preservação da narrativa livre da testemunha, a decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, não bastando alegação abstrata de possível influência sobre o depoimento.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidades no processo penal reclama demonstração efetiva do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, já decidiu a
Corte Superior
que
“o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP”
. (AgRg no AgRg no REsp Nº 1.277.781/SP (2011/0208249-4), Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

No caso concreto, a defesa não demonstrou, de maneira concreta, que a suposta leitura da denúncia tenha transformado os depoimentos judiciais em mera reprodução da narrativa acusatória, tampouco que tenha impedido o exercício do contraditório, a formulação de perguntas, a exploração de inconsistências ou a impugnação do conteúdo probatório produzido em audiência.

Além disso, a condenação não se apoiou exclusivamente nos depoimentos das testemunhas de acusação cuja oitiva é impugnada. O acervo probatório inclui, especialmente, o depoimento especial da vítima, realizado anteriormente, em
18 de janeiro de 2023
, na modalidade sem dano, por intermédio do setor psicossocial da Comarca, com gravação audiovisual e observância do procedimento previsto na
Lei nº 13.431/2017
e no
art. 405, §1º, do CPP
.

A
ata da audiência de instrução
, por sua vez, registra a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública e do acusado, bem como a colheita dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, que negou os fatos.
Ao final daquele ato
, a defesa não formulou pedidos de diligências, sendo os autos encaminhados para alegações finais.

Desse modo, ainda que se reconheça que a leitura prévia da denúncia às testemunhas não constitui técnica ideal de condução da prova oral, não se verifica, no caso concreto,
prejuízo processual demonstrado
, sobretudo porque
a defesa esteve presente ao ato
,
pôde exercer o contraditório
e
não comprovou que os depoimentos tenham sido artificialmente induzidos ou substituídos por simples confirmação da peça acusatória
.

Por essas razões,
rejeito a preliminar
.

II – DO MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de
insuficiência de provas
.

A tese absolutória, contudo,
não prospera
.

A
materialidade delitiva
encontra respaldo no
conjunto probatório
produzido nos autos, especialmente na
comunicação inicial dos fatos
, no
relatório social
, no
depoimento especial da vítima
e na
prova oral colhida
durante a
instrução processual
.

A
denúncia
narrou que, no dia
30 de setembro de 2019
, em residência localizada no Ramal do Nego, Ilha Trambioca, no município de
Barcarena/PA
, o acusado teria praticado
ato libidinoso contra pessoa vulnerável
, então com
11 anos de idade
, enquadrando a conduta no art
. 217-A do Código Penal
.

Cumpre lembrar que o
art. 217-A do Código Penal
tutela, de modo objetivo, a
dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos
, bastando, para a configuração típica,
a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com vítima vulnerável
.

A
Súmula nº 593 do Superior Tribunal
de Justiça estabelece que “
o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos”
, sendo irrelevantes eventual consentimento, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

No caso, a
vulnerabilidade etária da vítima
foi devidamente demonstrada pela
certidão de nascimento
constante dos autos, a qual evidencia que ela contava
11 anos de idade
à época dos fatos.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório também se revela suficiente.

No depoimento especial, a vítima narrou, em síntese, que se encontrava sozinha na residência quando o acusado teria ingressado no imóvel pela janela e, aproveitando-se da ausência momentânea de seu genitor, aproximou-se dela e praticou atos de conotação sexual, consistentes em contato corporal indevido em partes íntimas e tentativa de avançar para conduta sexual mais invasiva, circunstâncias que, segundo relatado, somente não teriam prosseguido em razão da percepção de que seu pai retornava ao local.

A narrativa da vítima não permaneceu isolada. Conforme se extrai da sentença condenatória, a testemunha
Luciene da Costa Fernandes
, genitora da ofendida, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, relatou que tomou conhecimento do ocorrido a partir de conversa com
Marivaldo Rodrigues Moreira
e que, ao dialogar com a filha, esta confirmou a prática de contato corporal indevido pelo acusado, bem como a tentativa de evolução da conduta sexual.

A
sentença recorrida
também registra que
Marivaldo Rodrigues Moreira
, pai da vítima, declarou que havia se ausentado momentaneamente da residência e, ao retornar, teria visto o acusado saindo do local de forma apressada, percebendo, em seguida, que a vítima apresentava comportamento nervoso.

Tais depoimentos, ainda que não constituam testemunho ocular direto da violência sexual, apresentam relevância probatória como elementos externos de confirmação da narrativa da vítima.

Em crimes dessa natureza, praticados ordinariamente em ambiente reservado, a corroboração periférica — consistente no modo de revelação dos fatos, no comportamento da vítima logo após o ocorrido e na presença do acusado nas proximidades do local — possui aptidão para reforçar a credibilidade do relato prestado em depoimento especial.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que, nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADO IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR. DOSIMETRIA DA PENA. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 6. A condenação foi amparada em provas produzidas em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, destacando-se a uniformidade e coerência dos relatos das vítimas, corroborados por laudos periciais, avaliação psicológica e depoimentos testemunhais; (...). 7.
Nos crimes sexuais, em especial o estupro de vulnerável, a palavra da vítima assume especial relevância quando em consonância com os demais elementos de prova, situação verificada no caso concreto, de modo a afastar a alegação de insuficiência probatória e de ausência de consumação delitiva
. (...).
(AgRg no HC nº 1.046.509/RS (2025/0415969-6), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 22/04/2026, DJEN de 27/04/2026).
Grifei

Não é outro o entendimento deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

PALAVRA DAS VÍTIMAS. VIZINHAS DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME CONTINUADO PROVADO. DESPROVIMENTO.
1.
A palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa
. In casu, a acusação é solida e congruente, baseada no depoimento da vítima menor e das demais testemunhas, confirmando também o crime continuado. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0002705-30.2017.8.14.0124 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/01/2021).
Grifei

É precisamente essa a hipótese dos autos. Não se trata de condenação fundada em elemento isolado, nem em prova exclusivamente inquisitorial. O depoimento especial da vítima foi colhido judicialmente, em procedimento próprio, com registro audiovisual, e encontra apoio em elementos externos que reforçam sua credibilidade.

A versão defensiva, por outro lado,
não se mostrou suficiente
para
desconstituir
o acervo probatório.

O acusado
negou
os fatos em interrogatório. A defesa também buscou sustentar álibi, afirmando que ele estaria em outro local no momento do ocorrido. Todavia, a sentença afastou essa narrativa à luz da prova produzida, por entender que os elementos defensivos não foram capazes de infirmar a versão da vítima e dos demais dados probatórios constantes dos autos.

Em matéria penal, é certo que a condenação exige prova segura, produzida sob contraditório e capaz de superar dúvida razoável. Todavia, no caso, a prova judicializada apresenta consistência suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Ressalte-se que o
art. 155 do Código de Processo Penal
veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Aqui, entretanto, a sentença não se lastreou exclusivamente em elementos inquisitoriais. Ao contrário, apoiou-se em depoimento especial judicializado, prova oral produzida em audiência e demais elementos constantes dos autos, observando o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo,
não há falar em absolvição por insuficiência de provas
, tampouco em incidência do
princípio do
in dubio pro reo
, pois a
autoria
e a
materialidade delitivas
foram
suficientemente demonstradas
.

Assim, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL

Embora a defesa não tenha apresentado insurgência específica quanto à dosimetria da pena, verifico que a reprimenda foi fixada no mínimo legal.

A sentença estabeleceu a pena-base em
8 anos de reclusão
, mínimo previsto para o delito do
art. 217-A do Código Penal
, não reconhecendo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, tornando a reprimenda definitiva nesse patamar.

Não se observa ilegalidade manifesta a ser corrigida de ofício
.

O
regime inicial semiaberto
, por sua vez, mostra-se
compatível
com o
quantum
da pena aplicada, nos termos do
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
, considerando tratar-se de
pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos
.

Também
não é cabível
a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
restritivas de direitos
, diante do
quantum
da pena aplicada, superior ao limite previsto no
art. 44, I, do Código Penal
.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data do registro eletrônico
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026